Tribunal: STF
Processo: HC 250465
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Antonio Ferreira do Nazareth impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com base no art. 34, XX do RISTJ, bem como reputou inexistente flagrante ilegalidade do acórdão da Corte local que manteve a prisão preventiva do paciente. 



    2. O agravante foi preso preventivamente no âmbito da "Operação Toque de Caixa", acusado de crimes de integrar organização criminosa, falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. 



    3. A ordem de habeas corpus foi denegada pela Corte local, que considerou presentes os requisitos para a prisão preventiva, como indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta dos delitos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não pode ser conhecido uma vez que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. 



    6. A alegação de irrelevância das pessoas apontadas como ameaçadas para a instrução processual não foi suscitada ao tempo da impetração, configurando indevida inovação recursal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 519.016/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020; STJ, AgRg no RHC 170.323/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022.



    (HC 940.065 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente. Subsidiariamente, requer o retorno do feito “ao Superior Tribunal de Justiça para o enfrentamento do mérito da matéria trazida no Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus 940.065”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente